Tribunal: TJSP
Processo: 0004811-72.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Embriaguez e desrespeito – Alegações de: nulidade por falta de oitiva judicial – Pedido de absolvição, por falta de provas e individualização da conduta e imputação de falta coletiva e pedido de desclassificação para falta média – IMPOSSIBILIDADE - Oitiva do agravante, em sindicância devidamente assistido por seu advogado é

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Embriaguez e desrespeito – Alegações de: nulidade por falta de oitiva judicial – Pedido de absolvição, por falta de provas e individualização da conduta e imputação de falta coletiva e pedido de desclassificação para falta média – IMPOSSIBILIDADE - Oitiva do agravante, em sindicância devidamente assistido por seu advogado é suficiente, sendo desnecessária a oitiva judicial – regressão feita de forma regular – Falta de exigência no dispositivo legal - Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, nesse tocante – AFASTADA A PRELIMINAR. Falta disciplinar de natureza grave, devidamente comprovada pelos depoimentos dos agentes penitenciários – Presos envolvidos devidamente identificados, não se tratando de sanção coletiva – Incabível a desclassificação para falta média – Afastada a preliminar, foi negado provimento ao agravo.